Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701833-06.2024.8.07.0000 RECORRENTE: AYRTON KLIER PERES RECORRIDO: IVANILDE BARROS PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS ANTE SUSTENTADA PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA ÁREA OCUPADA MEDIANTE ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA PADECE DE ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RECORRENTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS NA FASE RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Versando o recurso sobre a configuração ou não da preclusão pronunciada, preenchidos os demais pressupostos legais, deve ser admitido a processamento para que, em observância a regra do duplo grau de jurisdição, possa-se aferir se a decisão que a declarou é ou não correta. Caso contrário, negar-se ia o direito da parte ao devido processo legal, em que se insere, por força dos direitos ao contraditório e da ampla defesa, o direito de recorrer contra decisões judiciais proferidas unipessoalmente e que possam acarretar-lhe prejuízo. 2. o erro material contido em uma sentença é aquele evidente, como um erro de digitação, cálculo ou qualquer inexatidão que não dependa de interpretação jurídica. Se o equívoco em que a parte se fundamenta para alegar a configuração de erro material sequer constou da fundamentação do julgado, não há que se falar em sua retificação na fase do cumprimento de sentença. 3. Sendo evidente que a parte, ao recorrer, exercitou sua irresignação quanto à decisão agravada, mediante regular exercício do direito à ampla defesa, não há que se falar em litigância de má-fé. 4. Descabe fixação ou majoração de honorários de sucumbência na fase recursal se não foram arbitrados na decisão recorrida. 5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, incisos I e II, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa; c) artigo 494, inciso I, sustentando que há erro material, passível de correção a qualquer tempo, no sentido de se “fazer constar como área ocupada e cujo direito de posse foi reconhecido à autora apenas 800m2 (oitocentos metros quadrados)” (ID 69458334). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Também não merece prosseguir o apelo quanto à apontada ofensa ao artigo 494, inciso I, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004